Tribunal: TJBA
Processo: 8117615-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117615-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA BITENCOURT DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por professora estadual contra o Estado da Bahia, visando ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança nº 8039309-42.2021.8.05.0000, que reconheceu o direito dos professores estaduais ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008. 2. O juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, entendendo pela inadequação da via eleita. 3. Em apelação, a autora alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, adequação da via processual e ocorrência de coisa julgada material quanto ao direito reconhecido na decisão coletiva. 4. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) saber se é adequada a via do cumprimento individual de sentença coletiva para execução de decisão proferida em mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, porquanto a decisão de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC. 7. Quanto ao mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva constitui fase executiva de título judicial, não se confundindo com nova ação de conhecimento. O CPC/2015 unificou o regime do cumprimento de sentença, aplicável também às sentenças coletivas (arts. 534 a 536). 8. O art. 97 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a execução individual de sentenças coletivas, aplicável por analogia ao mandado de segurança coletivo. 9. O título judicial formado no Mandado de Segurança nº 8039309-42.2021.8.05.0000 transitou em julgado, reconhecendo o direito ao piso nacional do magistério e seus reflexos, atraindo a incidência da coisa julgada material (art. 502 do CPC). 10. A sentença de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito, porquanto o procedimento eleito pela autora corresponde à execução individual do título judicial coletivo. 11. O STJ consolidou entendimento no sentido da possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, sem necessidade de nova ação de conhecimento (REsp 1.854.842/RS, Rel. Min. Herman Benjamin). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau. Tese de julgamento: “É cabível o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, constituindo título executivo judicial que pode ser liquidado e executado nos termos dos arts. 534 e seguintes do CPC, sendo vedada a rediscussão do mérito já alcançado pela coisa julgada”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117615-17.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA BITENCOURT DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .